Tribunal: CARF
Processo: 10283.721078/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2003
MULTA. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SEU AFASTAMENTO OU ALTERAÇÃO.
Inexiste a possibilidade dos órgãos de julgamento administrativo afastarem/alterarem a multa de ofício aplicada, sob o fundamento de que seria confiscatória.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU ATO DO PODER PÚBLICO A RECONHECENDO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente é necessária a comprovação dessa área por meio de laudo técnico idôneo ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). Assim, deve ser mantida a glosa da Área de Reserva Legal cuja averbação na matrícula do imóvel é posterior ao início do próprio procedimento fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721078/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.281 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
EDSON BARCELOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
MULTA.
ALEGAÇÃO
DE
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE SEU AFASTAMENTO OU ALTERAÇÃO.
Inexiste a possibilidade dos órgãos de julgamento administrativo
afastarem/alterarem a multa de ofício aplicada, sob o fundamento de que seria
confiscatória.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO
TÉCNICO OU ATO DO PODER PÚBLICO A RECONHECENDO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente é necessária a comprovação dessa área por meio de laudo técnico
idôneo ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU
DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTES DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de
Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador
supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Assim, deve ser mantida a glosa da Área de Reserva Legal cuja averbação na
matrícula do imóvel é posterior ao início do próprio procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721078/2008-51
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.281 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721078/2008-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da decisão de primeira instância
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação permanente e (ii) não
comprovação, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação, a
qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, em decorrência da alteração do VTN arbitrado
pela autoridade fiscal.
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário, reiterando as razões de defesa deduzidas em sede de impugnação, nos seguintes
pontos, em síntese: (i) caráter confiscatório da multa de 75% aplicada, (ii) da Área de
Preservação Permanente e (iii) da Área de Reserva Legal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área
de preservação permanente e (ii) não comprovação, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
O Contribuinte, em sede de recurso voluntário, reitera parcialmente suas razões de
defesa apresentadas na impugnação, sustentando, em síntese, (i) o caráter confiscatório da multa
de 75% aplicada, (ii) a existência de 8,00 ha de Área de Preservação Permanente e (iii) a
existência de 1.200,00 ha de Área de Reserva Legal.
Passemos, então, à análise de cada um dos itens de defesa do Recorrente.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.281 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721078/2008-51

Do Caráter Confiscatório da Multa de 75% Aplicada
Arguiu o Recorrente que a multa teria sido aplicada de forma excessiva e
atentatória a sua capacidade contributiva.
Razão não lhe assiste!
Como é do conhecimento de todos, a aplicação da multa de ofício é operação
vinculada, que não comporta emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao
patrimônio do sujeito passivo, haja vista que, uma vez definido o patamar da sua quantificação
pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe
apenas aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante das infrações apuradas,
aplicou a multa no patamar fixado na legislação.
Ademais, caso se afastasse a multa, tal como pretendido pelo Recorrente, estar-se-
ia declarando, ainda que de forma subliminar, a inconstitucionalidade da norma tributária.
Isto não é possível nesta instância de julgamento, posto que é vedado ao órgão
administrativo declarar inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz. Nessa linha de
entendimento, o Enunciado de Súmula CARF no 2:
Súmula CARF No 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Esse Enunciado é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê, este Colegiado não tem competência para se pronunciar sobre a
alegação de caráter confiscatório da multa aplicada, uma vez que o fisco tão somente utilizou os
instrumentos legais de que dispunha para efetuar a autuação.
Nega-se, portanto, provimento ao recurso voluntário neste particular.
Da Área de Preservação Permanente
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), tem-se que o
Contribuinte declarou na sua DITR/2003, uma área de 1.208,00 ha de APP.
Informa a Fiscalização que, após regularmente intimado, o Contribuinte não
comprovou a isenção da área declarada a título de preservação permanente no imóvel rural.
Acrescenta, ainda, a autoridade administrativa fiscal, que:
O contribuinte autuado declarou em seu Documento de Informação e Apuração do ITR
(DIAT) possuir, no referido imóvel, as Áreas de Preservação Permanente descritas nos
artigos 2° e/ou 3° da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), com a
redação dada pela Lei n° 7.803, de 18 de julho de 1989. Porém, o sujeito passivo em
epígrafe não apresentou, até a presente data, o Laudo Técnico ou a Certidão de órgão
público competente, solicitados mediante o Termo de Intimação supracitado, que
comprovam a existência de tais áreas declaradas.
Além disso, para poder usufruir o benefício de isenção destas áreas de interesse
ambiental no cálculo do ITR, as áreas declaradas a título de Preservação Permanente e
de Reserva Legal devem ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório
Ambiental (ADA), protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), conforme preceitua o artigo 17-
0 da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, com a redação dada pelo artigo 1° da Lei n°
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.281 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721078/2008-51

10.165, de 27 de dezembro de 2000, combinado com o art. 17, I, II e III da IN SRF n°
60/01.
Como se vê, a glosa realizada pela Fiscalização está embasada em duas premissas,
a saber: (i) não apresentação de Laudo Técnico ou Certidão de órgão público competente que
comprove a existência da APP e (ii) não declaração da referida área em Ato Declaratório
Ambiental tempestivo, referente ao período fiscalizado.
O Contribuinte esclarece que, do total da área de 1.208,0 ha declarada em sua
DITR/2003 como Preservação Permanente, apenas 8,0 ha, em verdade, trata-se de APP, sendo a
diferença, de 1.200,0 ha, Área de Reserva Legal.
Na sequência, defende a prescindibilidade de apresentação do ADA para exclusão
das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal da base de cálculo do ITR.
Pois bem!
Sobre o tema, esclarecedoras são conclusões alcançadas pelo Conselheiro João
Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, de 08 de abril de 2019, in verbis:
Com respeito à exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como requisito para
gozo da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente e de Interesse Ecológico,
primeiramente cumpre registrar que sua apresentação passou a ser obrigatória com a Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17-O da Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código Florestal, no sentido
da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento da isenção das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas a afastá-las da tributação do ITR.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu, sobre tal assunto, o Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016, por meio do qual adequou sua atuação ao entendimento
pacífico do STJ, resultando em nova redação para o item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer da PGFN (lista essa relativa a temas em relação aos quais se aplica
o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da
Portaria PGFN No 502/2016).
O Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 não tem efeito vinculante para esta instância
administrativa. Mas, entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste Colegiado à
atuação da PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera judicial, resultando
num dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim, me filio à tese adotada no
Parecer citado para que seja dispensada a apresentação do ADA para reconhecimento da
isenção no caso da área de preservação permanente.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que pese o
afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo
técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal. A recorrente não apresentou esses documentos. Assim,
considero que não restou comprovada a área de preservação permanente declarada,
devendo ser mantida sua glosa.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.281 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721078/2008-51

Como se vê, na linha do entendimento exposto no precedente supra, em que pese
o afastamento da exigência de ADA para reconhecimento da Área de Preservação Permanente,
esta precisa ser demonstrada por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a
declarou, tal como solicitado pela Fiscalização no Termo de Intimação Fiscal.
Ocorre que, no caso em análise, conforme constatado pela própria autoridade
administrativa fiscal, quanto pelo órgão julgador de primeira instância, o Contribuinte não
apresentou laudo técnico – ou Ato do Poder Público – demonstrando a existência da área em
questão.
Dessa forma, considero que não restou comprovada a área de preservação
permanente pleiteada pelo Contribuinte, no total de 8,0 ha, razão pela qual voto por negar
provimento ao recurso voluntário neste particular.
Da Área de Reserva Legal
Conforme exposto linhas acima, o Contribuinte esclareceu que, do total da área de
1.208,0 ha declarada em sua DITR/2003 como Preservação Permanente, apenas 8,0 ha, em
verdade, trata-se de APP, sendo a diferença, de 1.200,0 ha, Área de Reserva Legal.
Sobre a Área de Reserva Legal pleiteada pelo Contribuinte, a DRJ destacou que:
Verifica-se o descumprimento da primeira exigência, aplicada às áreas ambientais do
imóvel, em qualquer hipótese a ser considerada, da: protocolização tempestiva de Ato
Declaratório Ambiental – ADA no IBAMA, conforme exigido pela autoridade fiscal.
(...)
No que se refere à área de utilização limitada/reserva legal pretendida (1.200,0 ha), há,
ainda, a exigência específica, também prevista na intimação inicial: a averbação
tempestiva dessa área no registro de imóveis competente.
(...)
No presente caso, consta na certidão do cartório de registro de imóveis a área de reserva
legal (1.200,0 ha) averbada intempestivamente em 30/09/2008, considerando-se
descumprida também essa exigência para o ITR/2003.
Enfim, a citada área de utilização limitada, para fins de exclusão de tributação deveria
estar averbada tempestivamente à margem da matrícula do imóvel, além de ter sido
objeto de ADA, protocolado, em tempo hábil, no IBAMA.
Sobre a matéria, o Enunciado de Súmula CARF no 122 dispõe que a averbação da
Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Ocorre que, no caso em análise, além de não existir laudo técnico demonstrando a
existência da área em questão, o Ato Declaratório Ambiental aprestando e a averbação da referia
área na matrícula do imóvel são posteriores ao início do próprio procedimento fiscal e, portanto,
ao período fiscalizado.
Neste contexto, não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância,
pelo que se nega provimento ao recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Em face de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital